Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748440-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDIRA CARLA SANTOS CARVALHO, GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: HENRIQUE CARVALHO SANTOS, RENATA FERREIRA REGO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIRA CARLA SANTOS CARVALHO e GUILHERME VICTOR MOREIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada em face de HENRIQUE CARVALHO SANTOS e RENATA FERREIRA REGO CARVALHO: “No presente momento processual, tenho que a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, capu, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo. Pontuo, ainda, que o contrato de compra e venda celebrado pelos Autores junto à TERRACAP exclui expressamente da operação as benfeitorias realizadas por terceiros, as quais devem ser objeto de negociação junto a estes (cláusulas V, VI e VII – contrato de ID 216662894). Tal circunstância infirma o direito autoral e, ainda, traz risco de dano irreparável aos Réus. Nesse sentido, convém destacar aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE. I - Consta no contrato de compra e venda do imóvel firmado pelos autores e a TERRACAP que o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante. O deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade. II - O artigo 879 do Código de Processo Civil faculta ao julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 783792, 20140020036419AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2014, publicado no DJe: 06/05/2014.) Indefiro, assim, o pedido liminar.” Os Agravantes sustentam (i) que, “com o fito de possibilitar a legalização, a Terracap disponibilizou os Editais de Convocação para Venda Direta no 02/2021 (Doc. no 09), 10/2021 (Doc. no 10) e 08/2023”; (ii) que “os requeridos se mantiveram inertes e não aderiram a nenhum dos Editais de Venda Direta oportunizados para regularização do imóvel”; (iii) que, “Em razão disso, a Terracap incluiu o imóvel no Edital de Licitação Pública (disponível a todo e qualquer cidadão que atendesse aos requisitos do edital) no 03/2024, porém, nenhum licitante arrematou”; (iv) que, “posteriormente, a Terracap incluiu o imóvel no Edital de Licitação Pública no 04/2024, oportunidade em que foi arrematado pelos autores”; (v) que “Após a aquisição da propriedade os autores realizaram Notificação Extrajudicial aos ocupantes”; (vi) que, “em resposta à notificação, no dia 04/11/2024, os ocupantes encaminharam uma Contranotificação (Doc. no 06) aos requerentes, na qual informaram que somente viabilizariam a desocupação do imóvel de forma amigável mediante o pagamento integral de todas as supostas “benfeitorias existentes no imóvel””; (vii) que “tentaram negociar as benfeitorias junto aos ocupantes, porém, a tentativa restou frustrada, sendo necessária a avaliação técnica de um profissional”; (viii) que “nunca se eximiram da responsabilidade por eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante”; (ix) que “a concessão da tutela de urgência para imissão dos autores na posse do imóvel não resultará em prejuízo irreversível aos requeridos”; (x) que, “na hipótese de reforma da decisão agravada, os requeridos poderão pleitear perdas e danos contra os autores, assegurando, assim, eventual reparação pelos prejuízos sofridos”; e (xi) que “o período compreendido entre o registro do imóvel e a sua efetiva desocupação pelos requeridos, meros detentores, ocasiona prejuízos financeiros aos autores advindos da absorção simultânea de 02 (duas) parcelas de pagamentos, a saber, financiamento da TERRACAP, no valor de R$3.843,62 (Doc. no 08) e, aluguel da moradia que ocupam atualmente, no valor de R$2.000,00”. Requerem a antecipação da tutela recursal para “para compelir os requeridos, a desocuparem o imóvel, localizado na SHA, Quadra 09, Conjunto 08, Lote 12, Arniqueira/DF e, que seja expedido mandado de imissão na posse com ordem de verificação e avaliação in loco, com fotos do local, a fim de resguardar eventual questionamento de acessões ou benfeitorias, a ser cumprido por Oficial (a) de Justiça, autorizando-se o uso de força policial para cumprimento da ordem” ou, alternativamente, “caso Vossa Excelência entenda pertinente, que seja decretada obrigação de não fazer em face dos autores, consistente no impedimento de demolição das acessões e benfeitorias eventualmente existentes no imóvel, após a sua desocupação, pelo menos até o trânsito em julgado do presente processo”. Preparo recolhido (ID 66150594). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator